Tribunal: TJMT
Processo: 1003924-82.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003924-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIOVANNA PLACIDO SOARES - CPF: 485.143.508-89 (ADVOGADO), AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (AGRAVANTE), RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.881-27 (AGRAVANTE), CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.851-01 (AGRAVANTE), FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - CPF: 023.604.877-52 (ADVOGADO), TOMAS DE SAMPAIO GOES MARTINS COSTA - CPF: 418.077.258-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BRUNO FRIEDERICH AUST AUGUSTO - CPF: 443.964.678-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NULIDADE DE CITAÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO A QUO - VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão atinente à invalidade da citação dos agravantes Rodrigo e Carolina já é matéria acobertada pela preclusão, pois foram consideradas válidas as intimações para pagamento voluntário da condenação, diante dos AR ́s colacionados (ID ́s 42875104 e ID 42875105). Inobstante a nulidade de citação/intimação seja matéria de ordem pública, a questão foi julgada e transitou em julgado, sem interposição de recurso, atraindo, assim, a preclusão.

A ilegitimidade passiva resta afastada porquanto no ato de lavratura da Escritura Pública o notário, detentor de fé pública para validação do ato, recepcionou as procurações que outorgaram poderes ao Sr. Valdinei de Oliveira Lopes, pai dos proprietários da empresa, para realização do negócio jurídico e que a escritura foi assinada pessoalmente pelo excipiente Rodrigo Octavio Ribeiro de Oliveira na qualidade de fiador e interveniente garante.

Não há se falar em prescrição, vez que a Escritura Pública de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Hipotecária, Alienação Fiduciária e Fidejussória n.332.506.356 previu, na Cláusula Terceira de seu segundo aditivo, que a data de vencimento do débito se dará em 20/05/2024, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contagem do prazo prescricional tem início a partir do vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA e AMAZON CONSTRUTORA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, no Cumprimento de Sentença nº 103826788.2018.8.11.0041, em que figura como parte contrária BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, alega a agravante que a Carta de Citação, embora tenha sido enviada para o endereço da recorrente, a mesma foi recebida por terceiro estranho à lide, constituindo vício insanável.

Alega que o contrato de abertura de crédito (limite de cheque especial) executado, ainda que instruído com o extrato da conta corrente com os respectivos lançamentos como o fez o agravado, não constitui um título executivo extrajudicial hábil a emparelhar uma ação de execução, restando evidenciada sua inexigibilidade, entendimento este que está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão do juízo a quo, a fim de reconhecer a invalidade da citação dos agravantes Rodrigo e Carolina, bem como sua ilegitimidade passiva e o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida pelo Banco do Brasil.

Contraminuta da parte agravada (ID 207686683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela executada AMAZON CONSTRUTORA LTDA, CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA e RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL S.A, pugnando em síntese, pela exclusão dos executados RODRIGO e CAROLINA, alegando que são parte ilegítima, bem como o Banco não comprovou a existência de poderes do Sr. Valdinei de Oliveira Lopes (“Valdinei”) para contratar empréstimos bancários em nome da pessoa jurídica AMAZON, tampouco para contratar garantias em nome de Rodrigo e Carolina, de modo que o título padece de insanável nulidade. Arguiu a prescrição da dívida em face de o vencimento ter ocorrido em 20.04.2017 e os executados não terem sido citados no prazo legal, qual se deu em prazo superior a 05 anos.

Consignou a nulidade da citação da executada AMAZON em 06.12.2018, pois o mandado de citação de ID16930054 foi assinado pela Sr. Andreia S. Amaral, sendo que não houve comprovação pelo Banco do Brasil de que Andreia possuiria poderes para receber citação em nome da empresa.

Aventou, ainda, que as cartas de citação foram encaminhadas para endereço que não corresponde à atual residência dos Executados, eis que os coexecutados residem na Rua Alvorada, 795, apto. 73, São Paulo/SP, como atestam os comprovantes de residência que acompanham está exceção de pré-executividade, endereço em que não se tentou a citação de Rodrigo e Carolina.

Salientou, também, que o executado é advogado no conceituado escritório Lobo de Rizzo, com endereço profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, pugnando pelo acolhimento da exceção de pré-executividade.

Ao analisar o incidente, o Magistrado a quo rejeitou a objeção de pré-executividade por entender que os argumentos da exceção não tem prevalência para nulificar a execução.

Irresignada, a Excipiente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum para reconhecer a invalidade da citação dos agravantes Rodrigo e Carolina, bem como sua ilegitimidade passiva e o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida pelo Banco do Brasil.

Pois bem.

A questão atinente à invalidade da citação dos agravantes Rodrigo e Carolina já é matéria acobertada pela preclusão, uma vez que, consideradas válidas as intimações para pagamento voluntário da condenação, diante dos AR ́s colacionados, respectivamente, no ID 42875104 e ID 42875105.

Inobstante a nulidade de citação/intimação seja matéria de ordem pública, a questão foi julgada e transitou em julgado, sem interposição de recurso, atraindo, assim, a preclusão.

Já a alegada ilegitimidade passiva resta afastada porquanto no ato de lavratura da Escritura Pública o notário, detentor de fé pública para validação do ato, recepcionou as procurações que outorgaram poderes ao Sr. Valdinei de Oliveira Lopes para realização do negócio jurídico, pai dos proprietários da empresa – ID 137443047 – pág. 02 - e que a escritura foi assinada pessoalmente pelo excipiente Rodrigo Octavio Ribeiro de Oliveira na qualidade de fiador e interveniente garante.

Nesse contexto, destaca-se o disposto no art. 215 do Código Civil, o qual prevê que “a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena”.

Do mesmo modo, a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre serviços notariais e de registro estabelece em seu art. 1° que “os serviços notariais e de registro são [...] destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA - PROTESTO DO TÍTULO - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - COMPROVAÇÃO - FÉ PÚBLICA DO TABELIÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PAGAMENTO PARCIAL DO TÍTULO - PROVA DE ENTREGA DE MERCADORIA. A duplicata é um título de crédito causal, decorrente da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços e constitui título executivo extrajudicial, desde que contenha o aceite ou, em sua falta, seja protestada e acompanhada da respectiva nota fiscal e comprovante de entrega e recebimento de mercadoria. Nos termos do art. 3º, da Lei n. 8.935/94, notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.” (TJ-MG - AC: 10000220930861001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2022)

Com efeito, o ato é válido, pois as asserções de recepção das procurações realizada pelo notário nas escrituras públicas anexas aos ID’s 16294981, 16294983 e 16294982 evidenciam isso.

Desta forma, como bem ressaltado pelo Magistrado a quo, os avalistas são responsáveis por assumir a obrigação de pagamento de uma dívida caso o devedor principal não a cumpra, sendo assim, coobrigado solidário, garantindo o pagamento da dívida com seus próprios recursos, cuja cobrança é legal, inexistindo nulidade a ser reconhecida, ainda mais quando ficou evidente a concessão da procuração ao Sr. VALDINEI – id n 137443047, para contratação da dívida aqui cobrada, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Assim, não remanescem dúvidas quanto a válida constituição da Escritura Pública de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Hipotecária, Alienação Fiduciária e Fidejussória n.332.506.356 e, por conseguinte, da legitimidade passiva dos agravantes Carolina Ribeiro de Oliveira e Rodrigo Octavio Ribeiro de Oliveira para figurarem no polo passivo da ação monitória de origem.

Quanto à alegada prescrição, esta resta, de plano, afastada.

Isso porque a Escritura Pública de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Hipotecária, Alienação Fiduciária e Fidejussória n.332.506.356 previu, em seu segundo aditivo, que a data de vencimento do débito se dará em 20/05/2024, conforme se observa da CLÁUSULA TERCEIRA abaixo reproduzida:

“CLÁUSULA TERCEIRA – VENCIMENTO DA OPERAÇÃO: O CREDOR e a CONFITENTE DEVEDORA têm justo e acordado, neste ato, que o presente Título vencerá em 20/05/2024 (vinte de maio de dois mil e vinte e quatro).”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contagem do prazo prescricional tem início a partir do vencimento da obrigação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa, consignando a desnecessidade da produção da prova testemunhal. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. 2. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Orientação firme do Superior Tribunal de Justiça. 3. No tocante à inversão do ônus da prova, o Tribunal a quo se mostra em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, de que esta deve ficar a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.995.642/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA Nº 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata. Precedentes. 2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorreu previamente à propositura da ação monitória e anteriormente à propositura da ação anulatória apresentada por um dos coobrigados é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.308.995/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Portanto, ainda que remotamente pudesse ser considerada nula a citação dos agravantes, a pretensão de cobrança da dívida é hígida, pois o prazo para início da contagem não foi sequer implementado.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024